Tribunal: TJDFT
Processo: 0734520-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734520-36.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRACINDO CROSARA E WALLACE ADVOGADOS - ME AGRAVADO: NÃO HÁ DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GCW Consultoria Ltda. contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de recuperação judicial na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela antecipada requerida em caráter antecedente com o objetivo de antecipar o período de suspensão (stay period) antes de decidir quanto ao processamento da recuperação judicial. O Juízo de Primeiro Grau informa a prolação de sentença (id 65962046). O agravante manifestou-se pela perda superveniente do objeto recursal (id 66443178). A superveniência de sentença e a interposição de apelação fazem perecer o objeto do agravo de instrumento. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator não deve conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do recurso em virtude da perda do objeto com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator